Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.

2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6o do Código de Processo Civil.

3. Legítima a consulta ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos, inclusive, ressaltando que a consulta de maneira reiterada pode ser utilizada sem restrição, de modo a permitir localizar ativos financeiros em qualquer tempo que entrem em contas vinculadas às agravadas.

4. No caso em análise, a última pesquisa ocorreu há mais de 1 (um) ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para realização de nova pesquisa.

4.1. Outrossim, foram inúmeras as tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas, sendo impositiva a reiteração de pesquisa nos sistemas informativos disponíveis ao Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.